Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-35.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO (APPREHENSIO). REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar a possibilidade de desclassificação do delito de roubo para a modalidade tentada; (ii) analisar a pertinência da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Segundo a teoria da apprehensio ou amotio, amplamente adotada pela jurisprudência pátria, para a consumação do crime de furto ou roubo, não há necessidade de posse mansa e pacífica do bem subtraído pelo agente, tampouco que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo.
4. Nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, “o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”. Para a fixação do dano material, é necessário pedido expresso da acusação, além da demonstração, durante a instrução criminal, dos prejuízos suportados em decorrência da prática do crime. 4.1. É inviável a fixação de reparação mínima quando ausente instrução probatória específica acerca do quantum devido.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 14 e 157. CPP, art. 387.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 582. STJ, AgRg no AREsp n. 2.901.093/RN, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025. STJ, AgRg no REsp 1844856/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 18/05/2020. TJDFT, Acórdão 2021082, 0726842-46.2024.8.07.0007, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 25/07/2025.